Tribunal: TJDFT
Processo: 0708481-17.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANÁLISE EXPRESSA DAS PROVAS PRODUZIDAS. PEDIDO ALTERNATIVO DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NA ORIGEM. AFASTADA A APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL. OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente contra o acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em face de cobrança de despesas hospitalares..
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente/recorrente alega omissão, obscuridade e contradição no acórdão que negou provimento ao seu Recurso Inominado. Sustenta que não houve apreciação do pedido alternativo formulado no recurso, relacionado à comunicação interna do hospital e à existência de e-mails que comprovariam falha na prestação do serviço. Argumenta que o acórdão ignorou elementos probatórios que demonstram a necessidade de esclarecimento sobre a cobrança indevida e pugna para que o julgamento seja convertido em diligência, com expedição de ofício ao setor responsável do Hospital Santa Helena para esclarecimento dos fatos e posterior retorno dos autos à origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a verificação de vícios no acórdão proferido por esta Turma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A demanda teve origem em ação ajuizada por consumidora que, após atendimento médico-hospitalar no Hospital Santa Helena, foi cobrada no valor de R$ 3.016,85, em razão de negativa de cobertura pelo plano de saúde, resultando na inscrição de seu nome em cadastros restritivos, motivo pelo qual pleiteou declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a legitimidade da cobrança e da negativação diante da assinatura de termo de responsabilidade pela autora. Em sede recursal, o acórdão manteve a decisão, entendendo que o hospital agiu no exercício regular de direito, afastando a alegação de falha na prestação de serviços e concluindo pela inexistência de dano moral indenizável.
5. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
6. Todas as teses apresentadas pela parte recorrente foram apreciadas no acórdão embargado, que concluiu pela legitimidade da cobrança das despesas hospitalares diante da assinatura de termo de responsabilidade e ausência de comprovação de autorização de cobertura pelo plano de saúde.
7. Foi consignado no julgado que “o único e-mail de autoria do plano de saúde em que afirma que a cobrança é indevida não pode vincular o Hospital, e não foi acompanhando dos documentos comprobatórios da autorização ou comunicação efetiva ao recorrido”. Tal conclusão se deu especificamente na análise dos e-mails juntados pela parte embargante, e discriminados na peça de embargos.
8. Em relação ao pedido alternativo, cumpre consignar que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ).
9. Ademais, o pedido de conversão do julgamento em diligência configura dilação probatória que sequer foi submetida ao Juízo de origem, revelando-se incabível sua apreciação em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
10. Assim, não há que se falar em omissões, obscuridades ou contradições no acórdão embargado, uma vez que seus fundamentos estão claros e coerentes com as informações e provas extraídas dos autos.
V. DISPOSITIVO
11. Embargos de Declaração rejeitados.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.